Tribunal: TJMT
Processo: 0004480-70.2016.8.11.0004
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004480-70.2016.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS BARBOSA SANTOS - CPF: 019.456.471-16 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIA HELENA DE JESUS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL.
HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR
. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. ALMEJADA A READEQUAÇÃO DA
FRAÇÃO UTILIZADA NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. ALEGAÇÃO DE QUE O AUMENTO SUCESSIVO EXTRAPOLOU O MÁXIMO DE AUMENTO PERMITIDO. PROCEDÊNCIA.
FRAÇÃO
APLICADA QUE ULTRAPASSA O LIMITE LEGAL QUE VARIA DE 1/3 (UM TERÇO) ATÉ
/2
(
METADE
)
. PRESENÇA DE DUAS CAUSAS MAJORANTES PREVISTAS NO § 1º DO ART. 302 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO
BRASILEIRO.
PROPORCIONAL A APLICAÇÃO DA FRAÇÃO À METADE.
RECURSO PROVIDO.

É viável a readequação da fração de aumento aplicada na terceira fase da dosimetria da pena pela incidência de duas majorantes
:
ausência de habilitação para dirigir e omissão de socorro
, na medida em que o dispositivo legal
permite um aumento de 1/3
(um terço) até
a 1/2
(metade)
, não sendo admitida a soma sucessiva de aumentos
.
Logo, a

dosimetria da pena deve ser reformada para excluir o excesso, aplicando-se o aumento
de metade da pena, porque justa e proporcional
.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Luiz Carlos Barbosa Santos
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
1
ª Vara
Criminal
da Comarca de
Barra do Garças
/MT, nos autos da Ação Penal n.
0004480-70.2016.8.11.0004
, condenando-o pela prática do crime de
homicídio culposo na direção de veículo automotor
(art.
302, § 1º, I e III,
do Código
de Trânsito Brasileiro
), à pena de
3
(
três
) anos
e 6
(
seis
) meses de
detenç
ão, em regime aberto
;
além da
de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 (dois) meses. A pena privativa de liberdade foi subs
tituída por duas restritivas de direito
consistentes em
:
prestação pecuniária e comparecimento mensal em juízo pelo tempo da pena aplicada.

O apelante, nas razões recursais encontradiças no ID 2
17963283
, postula
a reforma da dosimetria para
que seja
adequa
da
a fração de aumento na terceira etapa do cálculo dosimétrico previsto no § 1º do art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro.

O Ministério Público, nas contrarrazões encontradiças no ID 2
17963287
, pugna pelo provimento deste recurso.
E, nessa instância revisora, a
Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer visto no ID 22
5580196
,
segu
e
a mesma linha intelectiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, constante no ID 2
17963246, p. 8
-
10
, narra os fatos desta forma:

[...]
Consta dos autos do Inquérito Policial incluso que, no
dia 16 de abril de 2016
, por volta das
21h00min
, em via pública, na Rua Presidente Vargas, Bairro São José, nesta cidade, o acusado conduzia o veículo
VOLKSWAGEN/GOL SPECIAL
, cor branca, placa JWQ-0021 de Barra do
GarçasMT
, sentido Bairro São José/Nova Barra, quando, então,
inobservando
cuidado necessário, sem possuir Carteira Nacional de Habilitação, veio a atropelar a vítima, MARIA HELENA DE JESU
S, que transitava na mencionada rua, tendo ele, ainda,
afastado-se
do local do acidente, para fugir da responsabilidade penal, deixando de prestar socorro à vítima
, ocasionando-lhe
a morte instantânea
por politraumatismo, conforme se vê no Laudo de Exame de Necropsia e Mapa Topográfico às
fls. 60/61-IP
, bem como Declaração de óbito de
fI
. 36-IP.

Nos moldes elucidados no procedimento investigativo conclui-se que, naquela ocasião, o denunciado agiu com
imprudência
,
inobservando
o cuidado necessário e o dever de diligência, eis que ele,
sem possuir Carteira Nacional de Habilitação
(item "veículo" do B.O. de
fI
. 25verso-IP
), tinha ido em seu próprio carro, na companhia de outras pessoas, para a denominada Praia do Bosque, onde havia
ingerido certa quantidade de bebida alcoólica
("
carote
de pinga'), entretanto, no retorno, atropelou a vítima que caminhava no endereço supramencionado, ao passo que ele acelerou o carro e evadiu-se do local do acidente sem prestar socorro à vítima,
mesmo com a insistência dos demais passageiros para que parasse
, com a intenção de livrar-se de sua responsabilidade penal, conforme se vê no Boletim de Ocorrência de
fls. 25/26-IP
.

Sobressai, ainda, das investigações que, instantes após o acidente, a Polícia Militar se deslocou até o local do ocorrido e, a partir das informações repassadas por algumas testemunhas, descobriu-se as características do automóvel que esteve envolvido no acidente com morte, mormente que
não tinha para-choque traseiro e que em cima do capô (teto) havia uma grade de transportar escada de trabalho
, bem como o local onde os ocupantes do carro possivelmente residiam.

Diante de tais informações, os milicianos iniciaram as diligências para apurar a autoria delitiva e, em seguida, avistaram

os passageiros do veículo chegando na casa do acusado, conforme endereço supracitado, os quais, durante entrevista pessoal, informaram que, após o atropelamento, o denunciado ordenou que descessem do carro, dizendo:
"Vou fugir dos homens" e "Vou esconder o carro no Bairro Palmares"
. Ato contínuo, com a cooperação dos passageiros do momento do acidente, os policiais localizaram o acusado escondido com o referido automóvel no interior de uma oficina mecânica, localizada na Rua Presidente Vargas, Bairro São José, nesta cidade, sendo-lhe, então, dada voz de prisão em

flagrante delito.

É de bom alvitre salientar que o sinistro se deu também pelo fato
do
acusado trafegar
sob a influência de álcool
, conforme se averigua dos depoimentos testemunhais acostados ao feito e do Termo de Constatação de Embriaguez de
fls. 28/29-IP
. Ademais,
na revista no interior do veículo
, foi localizada
uma garrafa de pinga
, tipo "
carote
", conforme Auto de Apreensão de
f
l
. 27- I
P
.

O acusado, ao ser interrogado, decidiu por exercer seu direito de permanecer calado e falar somente em juízo
(f
l
s. 17118-IP)
.

Da análise das provas do presente caderno investigativo, apura-se que, essa conduta comissiva, conjugada não somente com a possibilidade de se antever a ocorrência de um resultado infausto, mas também com o inequívoco liame causal entre a ausência de cuidado objetivo e o funesto resultado, acena veementemente para responsabilidade homicida do denunciado - a título culposo.

[...]

Destaques no origina
l

A materialidade e autoria do crime descrito na peça acusatória não foram objeto de insurgência, limitando-se, o apelante, a postular
a reforma da dosimetria, especificamente quanto à fração de aumento aplicada na terceira fase do cálculo dosimétrico
.

O recurso merece provimento.

Isso porque,
o prolator

da
sentença
condenatória ao aplicar
sucessivamente os aumentos relativos às causas do art
.
302, §1º, I e III,
da Lei n. 9.503/97
,
na fração de
1/3 (um terço de aumento) para cada uma das causas de aumento,
extrapolou o limite previsto em lei, resultando em uma
pena
superior ao legalmente permitido.

Com
o

é sabido
, o art.
302 do Código de Trânsito Brasileiro trata do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor
, enquanto
o
parágrafo primeiro desse
dispositivo
prevê circunstâncias qualificadoras que agravam a pena, aumentando-a
de 1/3 (um terço) até a 1/2 (metade)
, quando o agente:
n
ão
tiver
habilitação para conduzir o veículo;
pratica
r
o delito em faixa de pedestres ou na calçada;
d
eixa
r
de prestar socorro à vítim
a; ou se,
no exercício de sua profissão ou atividade,
estiver
conduzindo veículo de transporte de passageiros.

Como mencionado
no parágrafo anterior
, o § 1º, do
art
.
302 estabelece que, nas hipóteses dessas qualificadoras, a pena será aumentada de
1/3 (um terço) até a 1/2 (metade),
isso
significa
ndo dizer
que o
magistrado
, ao fixar a pena, pode decidir aumentar em
,
no mínimo 1/3
,
(um terço)
e no máximo
,
até
1
/
2 (metade)
a pena
int
e
rmediária
aplicada para o homicídio culposo, quando uma dessas qualificadoras estiver presente.

No caso do apelante, a sentença
condenatória
aplicou dois aumentos
isol
ados de 1/3
(um terço)
:
um para a falta de habilitação (inciso I) e outro para a omissão de socorro (inciso III), resultando em um aumento de 2/3
(dois terços)
. No entanto, a lei não permite que o juiz faça esse tipo de soma de aumentos separadamente para cada circunstância
, na medida em que o
limite do
§
1º do art
.
302 estabelece que o aumento, mesmo que
exist
am
várias qualificadoras, não pode exceder
à metade
.
Com isso
, o juiz deve fixar um aumento único, levando em consideração as circunstâncias do caso, mas sempre respeitando o limite máximo de
1/2

(metade)
de aumento da pena.

Portanto, em casos em que existam múltiplas qualificadoras (como o fato de não
ter
CNH
ou
deixar de prestar socorro
à vítima
), o magistrado deve avaliar a gravidade das circunstâncias e aplicar o aumento dentro do intervalo de 1/3
(um terço)
até
1/2
(metade)
, mas sem ultrapassar esse limite, independentemente do número de qualificadoras, garantindo
,
assim
,
a proporcionalidade e respeitando os limites estabelecidos pelo Código de Trânsito Brasileiro
, daí por que está
correto aumento à metade porque presentes duas causas de aumento, duas graves circunstâncias, quais sejam
:
não
ter
habilitação para dirigir e não prestar socorro à vítima.

Desse modo, de forma justa e proporcional, aplica-se a pena-base em 2

(dois) anos de
detenç
ão
, pena
,
essa
,
mantida na segunda fase da dosimetria, porq
uanto
ausentes circunstâncias atenuantes e/ou agravantes da pena.

Na terceira fase, conforme exposto na sentença
condenatória
, incide
m duas
causa
s
de aumento
descritas no art. 302, § 1º, da Lei n. 9.503/97
, motivo pelo qual a pena deve ser aumentada em
1/2 (metade)
,
resultando
3 (três) anos
de
d
e
tenç
ão
,
pena, essa, que
torno definitiva, por inexistirem outras causas modificadoras de pena.

No que tange ao regime de cumprimento de pena, deixo como está no inicial aberto, conforme estabelece o art. 33, §2º,
c
do Código Penal
;
mant
endo
,
também
,
a substituição da pena privativa de liberdade porque, embora
se trat
e
de crime cometido com violência e grave ameaça contra a pessoa
–

o que, em
regra,
impede a referida benesse
–
, o recurso é exclusivo da defesa
.

Posto isso,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,

dou provimento
ao recurso manejado por
Luiz Carlos Barbosa Santos
, para

aplicar a fração de
1/2
(metade) em relação às causas de aumento de pena reconhecidas na terceira fase do cálculo dosimétrico e, p
or consequência, redimension
ar

sua pena definitiva
para
3
(
três
) ano
s
de
detenç
ão
, a ser cumprida em regime inicialmente aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024